Tribunal: TCU
Processo: 017.545/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jetserv Servicos Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1205/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de processo de representação; Considerando que a recorrente não possui legitimidade para apresentar recurso, por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 146 desse normativo e o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008; Considerando o posicionamento uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos pelo não conhecimento do presente recurso; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Jetserv Serviços Ltda. e dar ciência desta deliberação à recorrente: 1. Processo TC- Processo 017.545/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Jetserv Servicos Ltda (20.432.851/0001-10). 1.2. Interessado: Polícia Civil do Distrito Federal (37.115.482/0001-35). 1.3. Órgão/Entidade: Polícia Civil do Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Ricardo Barretto de Andrade (32136/OAB-DF), Alexandre Pereira da Silva (73378/OAB-DF) e Maria Augusta Rost (37017/OAB-DF), representando Jetserv Servicos Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.